Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA RÉ SOBRE A NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa, visto que o juiz singular observou todas as regras prevista do artigo 265, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, se o advogado não pode comparecer ao ato, deve comunicar ao juízo, apresentando justificativa idônea antes de iniciada a audiência, para que seja adiada. Não o fazendo, não caberá ao juiz nomear defensor provisório ou apenas para o referido ato, o que foi feito.
2. Se a ré realizava tráfico de drogas nas intermediações de hospital incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários.
3. Recurso conhecido e desprovido.